Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. RENEGOCIAÇÃO SEM ANUÊNCIA DOS AVALISTAS. NOVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA. COBRANÇA DO DÉBITO AOS AVALISTAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Os autores apelantes figuraram como avalistas em contrato de cédula de crédito bancário, que foi objeto de acordo de renegociação entre o contratante e a instituição bancária ré/apelada sem a participação/anuência dos avalistas. Inadimplida a renegociação, o credor empreendeu medidas constritivas de cobrança contra o contratante e os avalistas.
2. Em análise ao termo de renegociação anexado aos autos, depreende-se não ter ocorrido extinção da dívida anterior com a assunção de uma nova. O ajuste dispôs apenas sobre o alongamento do período para pagamento do débito previsto na cédula de crédito bancário original, com abatimento do saldo devedor e nova taxa de juros, mantendo os demais termos pactuados. A hipótese não reúne os requisitos da novação prevista no art. 360, I, do Código Civil.
3. A garantia do aval prestada pelos autores subsiste inalterada e, por não possuir benefício de ordem, ao credor é facultado utilizar-se de todos os meios legalmente previstos para cobrar a dívida de qualquer dos devedores.
4. Assim, não há falar em inexistência do débito, tampouco se vislumbra a ocorrência de ato ilícito praticado pelo credor, ora apelado.
5. Recurso conhecido e desprovido.